Tribunal: TJES
Processo: 5007919-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007919-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA
AGRAVADO: SHIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência se apresenta pacífica no sentido de que, com a extinção da pessoa jurídica, perfeitamente viável a sucessão dos sócios no polo passivo da demanda, sendo desnecessário eventual incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, registro que adiro ao relatório lançados nos autos.

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA, no qual pretende a reforma da decisão lançada no ID 3178732 (fls. 7 do pdf - item 9), integrada pela decisão ID 3178732 (fls. 15 do pdf - item 9) que, em sede de cunmprimento de sentença proposto em desfavor de SHIVA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença ao sócio.

Em suas razões recursais (ID 3178643) argumenta que a ação originária se tratava de declaratória de inexistência de débito com cancelamento de protesto e indenização por danos morais em face da agravada, em razão da emissão de títulos indevidos que foram protestados, causando prejuízos à agravante.

Alega ter sido julgado procedente a demanda, condenando a agravada quanto à obrigação de imediata baixa dos débitos, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Esclarece que iniciado o cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, como não houve o pagamento, foi solicitada a pesquisa via BACENJUD e RENAJUD, os quais restaram negativos.

Enaltece, ainda, que efetuou consulta junto ao site da Receita Federal e perante a Junta Comercial de Santa Catarina, e descobriu que a empresa Shiva Comércio de Madeiras e Moveis Ltda foi encerrada aos 31/12/2015, com Distrato Social firmado na mesma data e registrado no mesmo órgão em 16/11/2016.

Assenta, ademais, que nos termos do contido na Cláusula 4ª do Distrato Social, a responsabilidade pelo ativo e passivo da sociedade ficou sob ao encargo do ex-sócio: ALMIR CRISTOFF - CPF 193.744.709-00.

Afirma que, com tais informações, requereu o redirecionamento da execução na pessoa do ex-sócio, no entanto, restou indeferido tal pleito, sob o fundamento de que haveria “distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios, pessoas físicas, que compõem a sociedade, havendo exceção à regra quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil”.

Aduz que se revela perfeitamente aplicável o instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil (CPC/15).

Requer, ao final, que seja dada provimento ao agravo para determinar a substituição processual na pessoa do ex-sócio que ficou responsável pelo ativo e passivo da empresa, bem como que seja autorizado a utilização dos sistemas existentes para penhora do débito existente, em face diretamente do ex-sócio.

Pois bem.

De plano, destaco ser a jurisprudência pacífica no sentido de que, com a extinção da pessoa jurídica, perfeitamente viável a sucessão dos sócios no polo passivo da demanda, sendo desnecessário eventual incidente de desconsideração de personalidade jurídica, senão vejamos:

[...] Mostra-se perfeitamente viável o deferimento de pedido de redirecionamento - com inclusão do sócio no polo da demanda, ante a extinção voluntária da empresa, conforme apontamento na Junta Comercial, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações. Precedente [...] (TJMT; EDclCv 1007375-23.2021.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; DJ 26.3.2022 - destaquei).

[...] De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1784032, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. Desse modo, é possível a inclusão/sucessão dos sócios no polo passivo da demanda, em razão da dissolução regular da sociedade devedora, dispensado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (TJSC; AI 5046764-81.2021.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcio Rocha Cardoso; Julg. 06/12/2022 - destaquei).

[...] A extinção da pessoa jurídica no curso do processo se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, que deve ser aplicado analogicamente. Tendo ocorrido o encerramento da sociedade empresária sem o pagamento do débito objeto da lide, existe a possibilidade de os sócios virem a responder pelo mesmo débito até o limite do montante eventualmente recebido na partilha. Distribuição entre os sócios (art. 1.110, Código Civil), na hipótese de tal encerramento ter sido regular, ou ilimitadamente, se regular. O pedido de redirecionamento da execução deve ser formulado pela parte interessada em até 05 (cinco) anos contados da ciência da dissolução da empresa executada. Considerando que entre a data do arquivamento do distrato social (11/08/2016) e a do pedido de redirecionamento da execução (14/04/2021), não houve o transcurso do prazo de 05 anos, não se há de falar em prescrição. (TJMG; AI 2509705-25.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; DJ 17.4.2023 - destaquei).

[...] FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA POR ATO VOLUNTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE SUA ÚNICA SÓCIA. No curso do cumprimento de sentença a pessoa jurídica devedora foi liquidada por ato voluntário de sua única sócia. Redirecionamento da ação por sucessão processual, mediante simples intimação pessoal da sócia para que, querendo, intervenha no feito e o assuma no estado em que se encontra (Código de Processo Civil, artigo 110; Código Civil, artigo 1.001). [...] (TJSP; AI 2006681-49.2023.8.26.0000; Ac. 16521800; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 06/03/2023; DJESP 14/03/2023; Pág. 1971)

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e DOU-LHE PROVIMENTO apenas e tão somente para seja observada a sucessão dos sócios no polo passivo da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR